Tribunal: STF
Processo: HC 73668
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Alienação a terceiros de lotes
sem que o loteamento tivesse sido registrado no Registro de Imóveis
(art. 50, parágrafo único, I, da Lei 6.766/79).
- Improcedência das alegações do impetrante.
Habeas corpus indeferido.